Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO. FATURAS ANTERIORES PAGAS. DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGÍTIMA. STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que quando se tratar de cobrança de débitos antigos e consolidados é indevida a interrupção de serviço essencial, devendo os mencionados débitos serem cobrados pelas vias ordinárias de cobrança. Precedentes.
2. Tendo em vista que a apelante quitou as últimas 4 (quatro) faturas antecedentes a comunicação de suspensão da água, ainda que existente débito prévio, o fornecimento de água não pode ser suspenso.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.